Tribunal: TJDFT
Processo: 0714895-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. CRÉDITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTITUIÇÃO DA ADVOGADA QUE PATROCINARA A AÇÃO ATÉ O ENCERRAMENTO DA FASE COGNITIVA E PARTE DA FASE EXECUTIVA. ALTERAÇÃO DE PATROCÍNIO. ANTIGA PATRONA DA PARTE VENCEDORA. TITULARIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA FIXADA NA SENTENÇA. EXECUÇÃO NO BOJO DO PROCESSO PRINCIPAL EM CONJUNTO, OU NÃO, COM O CRÉDITO ASSEGURADO À PARTE. VIABILIDADE. OPÇÃO ASSEGURADA AO ADVOGADO TITULAR DA VERBA. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §14; LEI No 8.906/94, art. 24, §1o). DISCRICIONARIEDADE ASSEGURADA AO JUIZ PARA DEFINIR A FORMA E AMBIENTE DE PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OPÇÃO ASSEGURADA EXCLUSIVAMENTE AO CREDOR. TRATAMENTO DA CREDORA DA VERBA COMO TERCEIRA INTERESSADA. INVIABILIDADE. TITULAR DO DIREITO. MANEJO DO EXECUTIVO COM ALCANCE À VERBA HONORÁRIA TITULARIZADA PELA PATRONA DESTITUÍDA. LEGITIMIDADE. ASSEGURAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os honorários de sucumbência pertencem ao advogado que patrocinara a causa, e, tendo como origem etiológica os serviços executados no desenrolar do processo e destinação teleológica compensá-lo de modo justo pelos serviços que executara, o causídico que patrocinara a ação até que foram mensurados é seu destinatário e titular, afigurando-se inviável que, havendo mudança no patrocínio do credor na fase executiva, o novel patrono persiga a verba que germinara antes de assumir essa condição (Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24; CPC, art. 85, §14).

2. Atuando o advogado até o advento da sentença e formação do título executivo, os honorários de sucumbência fixados pertencem-lhe com exclusividade, não afetando esse direito subjetivo o fato de ser destituído e substituído no patrocínio do vencedor na fase executiva, pois germinada a verba enquanto funcionara como patrono, assistindo-o, pois, legitimidade para demandar o crédito que o assiste em nome próprio, não podendo ser tratado como terceiro interessado no desenlace do executivo que envolve o crédito principal e os honorários de sucumbência pertinentes à fase cognitiva, que, inclusive, devem ser destacados da pretensão assim formatada de molde a serem executados pelo efetivo titular do direito.

3. Consoante a regulação legal inserta no Estatuto da Advocacia, os honorários de sucumbência incluídos na condenação pertencem ao advogado, possuindo o patrono titular da verba direito autônomo de executá-los nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, se assim lhe convier (Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24, §1o).

4. A faculdade de opção pelo processamento da pretensão executiva pertinente aos honorários de sucumbência no bojo dos próprios autos nos quais transitara a ação da qual emergira o título judicial e o crédito é resguardada exclusivamente ao advogado, segundo sua conveniência, não assistindo ao juiz discricionariedade para, defronte a manifestação, determinar que a pretensão seja formulada e transite em autos apartados, porquanto o legislador especial não lhe outorgara esse poder (Lei no 8.906/94, art. 24§1o).

5. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.